Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004378-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - SITUAÇÃO ECÔNOMICA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. [...] Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
HABEAS CORPUS 1004378-33.2022.8.11.0055 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe no 1001748-89.2022.8.11.0004),
que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de um salário mínimo [R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais)], pelo cometimento
, em tese, de desobediência, dirigir sem habilitação e direção perigosa – e art. 330, do CP, art. 309 do CTB, art.34 da Lei n° 3688/41.

O impetrante sustenta que o paciente não detém condições financeiras de arcar com o pagamento integral da fiança no valor arbitrado

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança ou reduzido o seu valor (ID 121072978).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário. (ID 121063964).

O Juízo singular prestou informações (ID 121079469).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes descritos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro, 34 da Lei de Contravenções Penais, e 330 do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando hipossuficiência econômica do paciente para recolher a caução pecuniária – Liminar deferida – Presunção juris tantum de pobreza – Possibilidade de restituição da liberdade ambulatorial do paciente sem condicionamento do ônus patrimonial – Pela concessão da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 122604959)

É o relatorio.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com nos seguintes termos:

“Como visto, no presente remédio constitucional impetrado em favor de Tiago Miranda de Oliveira, busca-se a restituição de sua liberdade, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, uma vez que é mantido segregado tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.

A meu ver, trata-se de caso típico que pede a concessão liminar da ordem.

Denota-se da documentação anexada ao feito que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.3.2022, pela prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, e artigo 330 do Código Penal, e, apesar de agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurado até a presente data, porque não efetuou o pagamento da fiança, que fora estipulada em valor equivalente a um salário-mínimo.

Assim, tendo em vista que o paciente somente não foi solto até o momento porque não possui condições financeiras de efetuar o pagamento da caução estabelecida pelo magistrado singular, emprega-se, ao caso, o disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal que versa a respeito de que, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.

Cabe lembrar que arbitrar fiança a quem não possui condições de efetuar o pagamento é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo instransponível à liberdade.

Impende salientar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP); e o principal deles é a situação econômica do réu, e também a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Sob esse enfoque, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, em razão da inegável impossibilidade de pagamento do valor arbitrado.

Sem necessidade de delongas, defiro a liminar vindicada, a fim de exonerar o paciente Tiago Miranda de Oliveira do pagamento de fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, ficando a cargo do magistrado de origem aplicar outras medidas cautelares alternativas que entender pertinentes ao caso.”
(Pedro Sakamoto, Desembargador – ID 121063964)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022